Tribunal: TJES
Processo: 5011436-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011436-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANISA BARROS FURTADO LEÃO BORGES e outros (2)

AGRAVADO: DOMICIO BENTO GONCALVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NECESSIDADE DE COICINDÊNCIA COM O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO PROVIDO.

1. O magistrado de origem, em 25 de setembro de 2023, determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória de imóvel em 15 (quinze) dias, autorizando o uso de força policial e de arrombamento para o cumprimento da ordem.

2. Segundo inteligência do artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, tratando-se de ação de despejo ajuizada em desfavor de estabelecimento de ensino, "o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares".

3. O prazo estipulado pelo togado singular para que os agravantes desocupem o imóvel locado, além de exíguo por demais, contradita com o preceptivo supra, já que não respeita a determinação de coincidência com as férias escolares, que, como notório, passam-se em parte dos meses de julho e dezembro e no mês de janeiro.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Manisa Barros Furtado Leão Borges, Marilourdes Barros
e
Miguel Leão Borges
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da "
ação de despejo c/c cobrança
" ajuizada por
Domício Bento Gonçalves
, determinou a desocupação compulsória do imóvel objeto da locação.

Alegam os agravantes que:
i)
o agravado ajuizou "ação de despejo c/c cobrança", na qual sustenta haver inadimplemento dos alugueres e de IPTU de imóvel locado;
ii)
o juiz
a quo
deferiu tutela de urgência, determinando fosse o imóvel desocupado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório;
i
ii
)
o imóvel em questão tem natureza social e pedagógica, visto que nele funciona uma escola de educação infantil, que não tem local outro para se instalar;
iv
)
o artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.245/1991 assegura aos estabelecimentos de ensino que somente sejam despejados em período de férias escolares;
v)
o agravado não se opôs ao pagamento parcial dos alugueres na época da pandemia do novo coronavírus, tendo ainda renovado o contrato de locação por duas vezes após tal período.

Em contradita, o agravado clama pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem, em 25 de setembro de 2023, determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação compulsória de imóvel em 15 (quinze) dias, autorizando o uso de força policial e de arrombamento para o cumprimento da ordem.

Ocorre que, segundo inteligência do artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.245/1991, tratando-se de ação de despejo ajuizada em desfavor de estabelecimento de ensino, "o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares".

O prazo estipulado pelo togado singular para que os agravantes desocupem o imóvel locado, além de exíguo por demais, contradita com o preceptivo supra, já que não respeita a determinação de coincidência com as férias escolares, que, como notório, passam-se em parte dos meses de julho e dezembro e no mês de janeiro.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, conforme se extrai do aresto abaixo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PRAZO MÍNIMO DE SEIS MESES – PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]. 2. O artigo 63, § 2º, da Lei nº 8.249/91 preceitua que 'tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares'. 3. O prazo estipulado pelo Juízo a quo – 15 (quinze) dias – além de exíguo, não respeita a determinação de coincidência com o período de férias escolares, pois, como comprovado pelo calendário letivo apresentado pelo agravante, o período letivo iniciou-se em 08/02/2022 [...]" (AI nº 5001321-20.2022.8.08.0000, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 20/06/2022).

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.